Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO E NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. OUTROS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS.EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia,não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. De fato, há erro material nas datas digitadas no relatório e fundamentação do acórdão, mas que não interferem na conclusão do voto.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.